Tribunal: TJBA
Processo: 8010629-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010629-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANO SOUSA OLIVEIRA SANTANA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR MOTIVO EXCLUSIVAMENTE PECUNIÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 325 E 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), cuja liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 750,00, além do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 2. O paciente permaneceu custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, sendo posteriormente deferida liminar para dispensa da fiança e expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão do paciente, exclusivamente em razão do não pagamento de fiança por comprovada hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. A fiança, como medida cautelar patrimonial, não pode ser utilizada como instrumento de segregação social, devendo ser aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Reconhecida a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, revela-se ilegal a manutenção da custódia baseada unicamente na incapacidade financeira do acusado. 5. A hipossuficiência econômica do paciente é evidenciada pela assistência da Defensoria Pública e pelas circunstâncias pessoais, autorizando a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores considera ilegal a prisão mantida exclusivamente pelo inadimplemento da fiança, por configurar indevida restrição ao direito fundamental à liberdade. 7. A substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada e suficiente para assegurar os fins do processo penal. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida, com confirmação da liminar, para dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas. Tese de julgamento: “1. É ilegal a manutenção da prisão baseada exclusivamente no não pagamento de fiança por acusado hipossuficiente. 2. A fiança pode ser dispensada quando demonstrada a incapacidade econômica do agente, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350; CP, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 396.915/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010629-71.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente, Adriano Sousa Oliveira Santana. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator